Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-20.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-20.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: JACIRA DO NASCIMENTO MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR EDUARDO MENEZES DE FREITAS, CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA, CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O INICIO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA É A DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ. CONTAGEM DOS PERÍODOS DA LICENÇA-PRÊMIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 005/2015, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI Nº 485/1961. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO PARA A MESMA VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A CONCESSÃO OU A INDENIZAÇÃO DA LICENÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. DIREITO QUE DISPENSA PEDIDO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.